Tribunal: TJDFT
Processo: 0730761-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730761-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: AILTON SILVA AMORIM e HUDSON AMERICO ALVES NUNES PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS SOUZA ALENCAR AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por AILTON SILVA AMORIM e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 36.607, em favor de MICHAEL DOUGLAS SOUZA ALENCAR, preso desde 9/9/2021, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 161/164). Alegam os impetrantes que “No caso em apreço, os policiais civis prenderam em flagrante o Paciente pela porção de 0,18g de cocaína e o conduziram até a delegacia. Na entrevista travestida de interrogatório persuadiram à realização de busca domiciliar, em delegacia, sem assegurar o direito ao silêncio e não constituir provas contra si.”. Logo, afirmam que, na verdade, “os policiais civis convenceram o Paciente a ir na residência, sem lhe reservar o direito de permanecer em silêncio e não constituir provas contra si mesmo”. Narram que a entrada dos policiais na residência sequer foi precedida de mandado judicial ou de autorização do morador, além da certeza acerca da existência de entorpecentes no local. Sustentam não existir organização criminosa e que, por isso, a decisão que decretou a quebra do sigilo telemático não guarda pertinência com o caso. De igual modo, argumentam que “A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada em última hipótese”. Aduzem que a denúncia é inepta, pois não narra a conduta criminosa de maneira satisfatória, o que compromete o direito de defesa. Além disso, pontuam que o paciente foi colocado em liberdade pelo Núcleo de Audiência de Custódia. No entanto, passado mais de 1 (um) mês, em juízo de retratação em Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, foi decretada a sua prisão preventiva. Em complemento, esclarecem que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que não houve reiteração delitiva e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Apontam violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Por fim, manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, em especial quando o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. No mérito, pleiteiam a confirmação da medida e a declaração de nulidade da entrevista revestida de interrogatório, da busca domiciliar e da quebra do sigilo de dados telemáticos. É o relatório. Decido. No que diz respeito à alegada ausência dos requisitos necessários para a prisão, ao contrário do que afirmam os impetrantes, estes estão devidamente configurados na espécie. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 17/9/2021 pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 pelo paciente (fls. 245/247). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois conforme consta da denúncia (fls. 126/128): “No dia 23 de julho de 2021, entre 14h00 e 21h10, na Rua 59, casa 171, Bairro Centro, via pública, São Sebastião/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de cocaína, em forma de pó, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,18g (dezoito centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, na residência situada Rua 59, casa 171, Bairro Centro, São Sebastião/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 3 (três) porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 684,73g (seiscentos e oitenta e quatro gramas e setenta e três centigramas) e 2 (duas) porções da mesma substância - maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 29,87g (vinte e nove gramas e oitenta e sete centigramas)”. Com efeito, a localização de 1 (uma) porção de cocaína, individualmente embrulhada, com massa líquida de 0,18g (dezoito centigramas), 5 (cinco) porções de maconha, com massa líquida de 714,60 (setecentos e catorze gramas e sessenta centigramas), além de balança de precisão, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 55/58). Neste particular, conquanto o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia tenha proferido decisão concedendo a liberdade provisória ao paciente (fls. 81/82), em juízo de retratação ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público (fls. 94/97), a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com acerto, decretou a prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 161/164): “Com a razão o Ministério Público, pois a decisão judicial anterior (ID n. 98418721) merece reforma, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que alega a defesa, o acusado foi denunciado (ID n. 100438464). Os autos registram que o réu foi preso em flagrante por ter em depósito, para fins de difusão ilícita, quase 700 gr de maconha. A prisão decorreu de uma investigação que apontou pela existência de venda de drogas pelo réu. Na posse das informações, os policiais fizeram campana em frente à residência de Michael e observaram a típica movimentação de tráfico de drogas. Deixaram de proceder à abordagem dos usuários, em razão da insuficiência de policiais trabalhando no momento. No dia dos fatos, receberam uma nova informação de que o denunciando receberia uma grande encomenda de entorpecentes. Assim, procederam, mais uma vez, à campana no local, tendo visualizado a movimentação de jovens chegando à casa de Michael, negociando e saindo com frequência. Os policiais observaram ainda um motociclista chegar ao local, conversar com o denunciando pela grade e ambos trocarem objetos com as mãos. Os agentes retornaram à residência, quando perceberam Micheal havia saído da casa e realizaram a sua abordagem. Na posse do denunciando foi encontrada uma porção de cocaína e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais). O denunciando foi conduzido à Delegacia, afirmando não possuir drogas na sua residência e que a polícia poderia entrar para ver. Na residência, a equipe foi recebida pela avó do réu, que autorizou a entrada à casa. No quarto de Michael foram encontrados três tabletes de maconha, envoltos em plástico e duas porções da mesma droga, dentro de um saco “zip lock” e uma balança de precisão. Tudo estava dentro de uma caixa preta, ao lado da cama do denunciando. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do réu vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática de graves delitos consistente no tráfico de entorpecentes”. (g.n) Por ocasião do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, a MM. Juíza a quo ainda bem pontuou que: “(...) como bem salientado pelo Ministério Público, que, embora o acusado seja tecnicamente primário, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas apontam profundo envolvimento na traficância, sobretudo se considerarmos as circunstâncias da operação policial que resultou na prisão em flagrante – decorrente de prévias investigações dando conta de intensa e rotineira prática de tráfico de drogas por parte do réu –, além da apreensão de apetrechos utilizados por traficantes contumazes para a difusão ilícita (ID n. 98772082). Outrossim, restou devidamente justificado na decisão que as medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, mostrar-se-iam inadequadas e insuficientes” (fl. 247). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas suficientes para obstar essa atividade delituosa, que coloca em risco a ordem pública e a paz social, disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Além disso, o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de setembro de 2021 21:14:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora